Tribunal: TJES
Processo: 5000385-06.2024.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000385-06.2024.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELIANE RAMOS DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000385-06.2024.8.08.0006

APELANTE
: ELIANE RAMOS DE OLIVEIRA

APELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

VOTO

Relatora
: Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
.

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. DENÚNCIA DE PRÁTICA DELITIVA TIPIFICADA NO ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. AMEAÇA. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.

1. A controvérsia versa sobre o Termo Circunstanciado em razão de denúncia em face de ELIANE RAMOS DE OLIVEIRA. A denúncia narra que a suposta autora do fato, ameaçou as vítimas JOCIMARA BATISTA DE SOUZA e MARTA DOS SANTOS COSTA FILHA, a primeira, Jocimara, dizendo que “
havia sofrido um atentado em sua casa e que iria sobrar para a vítima
”, e a segunda, Marta, dizendo que “
iria voltar armada para pegar a vítima
”.

2. A sentença objurgada julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante a pena total de 03 meses de detenção em regime aberto, substituindo-a por uma restritiva de direito, a ser determinada pelo juízo da execução, na forma do art. 44, §2º do CP, por entender ser a medida socialmente recomendável.

3
. Compulsando os autos, verifica-se que o recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade em razão de sua intempestividade. Nos termos do art. 42 da Lei nº 9.099/95, o prazo para interposição da apelação criminal é de 10 (dez) dias úteis, contados da ciência da sentença. No caso concreto, o próprio histórico processual e as informações fornecidas indicam que a peça recursal foi protocolizada após o decurso do prazo legal imperativo.

4. A tempestividade é pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal e matéria de ordem pública, cujo desatendimento impede o conhecimento da insurgência, independentemente do mérito das razões apresentadas.

5. Isto posto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, ante a sua manifesta intempestividade.

6. Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)